Tribunal: CARF
Processo: 19515.722681/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício que identifica o sujeito passivo, descreve com clareza a matéria tributável e indica os dispositivos legais infringidos, acompanhado de demonstrativo detalhado das glosas efetuadas, não padece de nulidade. A discordância quanto à valoração das provas pela autoridade fiscal é matéria afeita ao mérito e não caracteriza vício formal ou cerceamento de defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/1999.
Não se aplica a prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999 aos processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários. A tramitação do processo administrativo fiscal suspende o prazo prescricional para a cobrança do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, não havendo previsão legal de extinção do crédito por demora no julgamento administrativo.
DESPESAS OPERACIONAIS. VIAGENS, COMISSÕES, INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO. NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO.
Para a dedutibilidade de despesas operacionais na apuração do lucro real, é indispensável a comprovação de sua necessidade, normalidade e usualidade, além da prova material da efetiva prestação dos serviços ou aquisição dos bens. Faturas de agências de viagens que não indicam o nexo causal com a atividade da empresa, notas fiscais de comissões desacompanhadas de relatórios de vendas e documentos de informática sem prova de pagamento idônea autorizam a glosa fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício de 75%, aplicada nos termos da legislação federal, não possui natureza confiscatória, situando-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade referendados pelo Supremo Tribunal Federal. Incidem juros moratórios, calculados pela taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme consolidado na Súmula CARF no 108.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722681/2013-11
ACÓRDÃO
1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STILGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício que identifica o sujeito passivo, descreve com
clareza a matéria tributável e indica os dispositivos legais infringidos,
acompanhado de demonstrativo detalhado das glosas efetuadas, não
padece de nulidade. A discordância quanto à valoração das provas pela
autoridade fiscal é matéria afeita ao mérito e não caracteriza vício formal
ou cerceamento de defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/1999.
Não se aplica a prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999 aos
processos administrativos de determinação e exigência de créditos
tributários. A tramitação do processo administrativo fiscal suspende o
prazo prescricional para a cobrança do crédito, nos termos do art. 151, III,
do CTN, não havendo previsão legal de extinção do crédito por demora no
julgamento administrativo.
DESPESAS OPERACIONAIS. VIAGENS, COMISSÕES, INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO. NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO.
Para a dedutibilidade de despesas operacionais na apuração do lucro real,
é indispensável a comprovação de sua necessidade, normalidade e
usualidade, além da prova material da efetiva prestação dos serviços ou
aquisição dos bens. Faturas de agências de viagens que não indicam o nexo
causal com a atividade da empresa, notas fiscais de comissões
desacompanhadas de relatórios de vendas e documentos de informática
sem prova de pagamento idônea autorizam a glosa fiscal.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
2
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício de 75%, aplicada nos termos da legislação federal, não
possui natureza confiscatória, situando-se dentro dos parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade referendados pelo Supremo Tribunal
Federal. Incidem juros moratórios, calculados pela taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício, conforme consolidado na Súmula CARF
no 108.
Recurso Voluntário Negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte, STILGRAF ARTES
GRAFICAS E EDITORA LTDA contra o Acórdão no 11-65.993, proferido pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ/REC), que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada contra o lançamento de ofício relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao
ano-calendário de 2008.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
3
O presente processo administrativo fiscal teve início com a expedição do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) no 08.1.90.00-2011-02652-8 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização em São Paulo (DEFIS/SP), visando a fiscalização do IRPJ para o período
compreendido entre janeiro e dezembro de 2008.
A ação fiscal, detalhada no Termo de Constatação Fiscal (fls. 358 a 393), resultou na
lavratura de autos de infração fundamentados na glosa de despesas operacionais indevidamente
deduzidas pela contribuinte em sua DIPJ do exercício de 2009. Segundo a autoridade fiscalizadora,
tais despesas careciam de comprovação documental hábil a demonstrar sua necessidade para a
manutenção da fonte produtora, bem como sua efetiva ocorrência e usualidade no ramo de
atividade explorado pela empresa. O crédito tributário constituído inicialmente alcançou o
montante de R$ 3.551.324,02, contemplando valores de principal, multa de ofício e juros de mora.
Inconformada,
a
contribuinte
apresentou
Impugnação
em
13/12/2013,
sustentando, em sede preliminar, a nulidade absoluta do lançamento por cerceamento do direito
de defesa e violação aos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, alegando que o
fisco se pautou em meros indícios e presunções sem base fática sólida. No mérito, defendeu a
regularidade de todas as despesas glosadas, especialmente aquelas relacionadas a viagens,
estadias, comissões de vendas, serviços de informática e materiais de escritório, arguindo que tais
gastos são inerentes à operação de uma indústria gráfica de grande porte.
A 3a Turma da DRJ em Recife/PE, ao julgar a peça defensiva, decidiu pela
procedência parcial da impugnação. O órgão julgador acolheu os argumentos da recorrente
especificamente quanto às despesas com alimentação e lanches, reconhecendo a prova da
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e a documentação contratual idônea
com o fornecedor Pikikita Pizzas, reduzindo os valores de IRPJ para R$ 1.085.442,85 e de CSLL para
R$ R$ 399.399,42 (valores principais).
Entretanto, a decisão manteve as glosas relativas aos gastos com viagens e estadias
por considerar que as faturas de agências de turismo e notas fiscais genéricas não
individualizavam os passageiros nem o nexo causal com a atividade comercial da empresa. Quanto
às comissões sobre vendas, a DRJ fundamentou a manutenção da glosa na ausência de relatórios
de vendas ou contratos que comprovassem a efetiva intermediação comercial, citando a vedação
de dedutibilidade de comissões sem indicação da operação de origem prevista no RIR/99. As
despesas com informática e material de escritório também foram mantidas glosadas pela falta de
comprovação de desembolso e pela inidoneidade das transferências bancárias apresentadas, que
não guardavam correlação com os valores e emitentes das notas fiscais.
A decisão restou assim ementada:
Acórdão 11-65.993 - 3a Turma da DRJ/REC
Sessão de 18 de dezembro de 2019
Processo 19515.722681/2013-11
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
4
Interessado STILGRAF ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA
CNPJ/CPF 67.935.122/0001-40
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido
regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do
auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação
de regência, restam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 DESPESAS OPERACIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS. NECESSIDADE. EFETIVIDADE.
Para que uma despesa seja dedutível, é necessário que seja normal, usual e
necessária à atividade da empresa, que seja comprovada por meio de
documentação hábil e idônea e que haja prova da efetiva prestação dos serviços
de que decorreu o dispêndio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
NORMAS APLICÁVEIS.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas
para o imposto de renda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
5
A multa de ofício integra o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros
de mora após o seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Diante do desfecho parcialmente favorável, a contribuinte interpôs o presente
Recurso Voluntário, reiterando as nulidades por vício de fundamentação e cerceamento de
defesa. Inova ao suscitar a tese de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva da
administração, alegando que o processo permaneceu paralisado por mais de seis anos entre a
impugnação e o julgamento, invocando a aplicação subsidiária da Lei no 9.873/99.
No mérito, sustenta que a glosa viola o conceito constitucional de renda ao tributar
valores que não representam acréscimo patrimonial efetivo, dado que os gastos seriam custos
necessários ao processo produtivo gráfico. Por fim, insurge-se contra o caráter confiscatório da
multa de 75% e a ilegalidade da incidência de juros sobre a penalidade de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1.
Da tempestividade e da admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/19721, antes da vigência da Lei Complementar no 227/2026,
conforme se extrai da ciência do Acórdão da DRJ, constante às fls. 1.456, e do protocolo do
recurso às fls. 1.461. A peça recursal está devidamente subscrita por procurador regularmente
constituído, inexistindo vício de representação, inépcia ou ausência de motivação que inviabilize
seu conhecimento. Presentes a legitimidade, o interesse e a regularidade formal, deve o recurso
ser conhecido.
2.
Das preliminares
Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa e falta de fundamentação, entendo que não assiste razão à recorrente.
O lançamento de ofício foi devidamente instruído pelo Termo de Constatação
Fiscal, que discriminou individualmente cada despesa glosada, indicando o fundamento legal e o

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
6
motivo específico da desconsideração (falha na comprovação, falta de nexo causal ou ausência de
prova de efetividade).
A literalidade do artigo 142 do CTN2 foi observada, pois a autoridade lançadora
identificou o sujeito passivo, a matéria tributável e calculou o montante do tributo devido com
clareza suficiente para permitir o exercício do contraditório. Prova disso é a robusta impugnação
apresentada e o fato de a DRJ ter tido elementos suficientes para exonerar as despesas com
alimentação que foram devidamente comprovadas.
A discordância quanto à valoração das provas pela autoridade não se confunde com
vício formal do ato administrativo, devendo ser tratada no mérito. Assim, rejeito a nulidade
arguida.
No tocante à tese de prescrição intercorrente e prescrição da pretensão punitiva
pela paralisação do feito por prazo superior a cinco anos, a insurgência da recorrente não
encontra respaldo no ordenamento jurídico-tributário vigente.
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regido por legislação especial e o prazo
prescricional tributário é regulado pelo artigo 174 do CTN3, que detém natureza de lei
complementar. A apresentação da impugnação administrativa tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN4, impedindo a
fluência de prazos prescricionais para a cobrança judicial enquanto não houver decisão final
definitiva na esfera administrativa.
A Lei no 9.873/995, invocada pela recorrente, regula a ação punitiva da
administração pública federal em matérias de poder de polícia e sanções administrativas de
natureza não tributária, não sendo aplicável aos processos que visam a constituição e cobrança de

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
3 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118,
de 2005)
II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.
4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
5 Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal,
direta e indireta, e dá outras providências.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
7
tributos e multas fiscais de ofício. A demora no julgamento, embora indesejada, não acarreta a
extinção do crédito tributário legitimamente constituído, visto que o Fisco não está inerte
enquanto aguarda o desfecho da lide instaurada pelo próprio contribuinte.
Rejeito, portanto, a preliminar.
3.
Do Mérito
A controvérsia reside na dedutibilidade de despesas operacionais relativas a
viagens, estadias, comissões, informática e materiais de escritório.
A regra de ouro da dedutibilidade para fins de Lucro Real e CSLL, insculpida no
artigo 299 do RIR/996 e no artigo 47 da Lei no 4.506/647, exige que a despesa seja necessária à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, além de ser usual e normal para o tipo
de transação. Não basta que a despesa seja abstratamente plausível dentro do ramo gráfico; é
indispensável que o contribuinte produza prova material idônea da efetiva ocorrência do serviço e
de sua vinculação direta com a geração de receitas ou a manutenção da estrutura produtiva.
No caso das despesas com viagens e estadias, a recorrente limitou-se a apresentar
faturas de agências de turismo e bilhetes que indicavam apenas os nomes dos passageiros, sem

6 Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a
designação que tiverem.
7 Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da emprêsa
e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação indébita, furto,
por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos têrmos da legislação trabalhista ou
quando apresentada queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto poderá impugnar as despesas
pessoais do titular da emprêsa que não forem expressamente previstas na lei como deduções admitidas se
êsse não puder provar a relação da despesa com a atividade da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da emprêsa, ou a parente dos
mesmos, poderão ser impugnados pela administração do impôsto, se o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a prestação efetiva
dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas extraordinárias de bens
objeto da inversão, quando decorrerem de condições excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou
de fôrça maior, cujos riscos não estejam cobertos por seguros, desde que não compensadas por
indenizações de terceiros.
§ 7o Incluem-se, entre os pagamentos de que trata o § 5o, as despesas feitas, direta ou indiretamente,
pelas emprêsas, com viagens para o exterior, equipando-se os gerentes a dirigentes de firma ou sociedade.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
8
qualquer prova do objeto da viagem, relatórios de visita a clientes ou documentos que
vinculassem tais deslocamentos a projetos específicos do ano de 2008.
Observo, ainda, no Anexo VII colacionado à Impugnação, que a Contribuinte tenta
infirmar a autuação juntando comprovações das fichas dos empregados para vinculá-los às
emissões de passagens. Ocorre que não se trata de identificação da pessoa, por si só. Trata-se de
identificar se aquela despesa, de uma pessoa vinculada à Contribuinte, incorreu em razão da
feitura do objeto social da Companhia, o que não se comprovou.
Ainda, há diversos recibos sem força fiscal colacionados, como recibos de
churrascarias e lanchonetes, entretanto, além de não vinculados à pessoa e à qual cliente estaria o
centro de custo, muitos encontram-se completamente ilegíveis.
Sem a demonstração da finalidade comercial e do benefício colhido pela pessoa
jurídica, tais gastos perdem a natureza de despesa operacional necessária para se tornarem meras
liberalidades, o que veda a dedução.
Assim é a jurisprudência deste Conselho, no sentido de que o ônus de provar o nexo
causal das viagens com a atividade fim pertence exclusivamente ao contribuinte:
Processo no 18471.001738/2005-26
Recurso no 174.232 Voluntário
Acórdão no 1802-00.319 – 2a Turma Especial
Sessão de 25 de janeiro de 2010
Matéria IRPJ e OUTROS.
Recorrente Lorentzen Empreendimentos S.A.
Recorrida DRJ - Rio de Janeiro/RJ.
ANO CALENDÁRIO: 2000
IRPJ. IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS. CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Por se tratar de lançamento reflexo, aplica-se à CSLL o entendimento idêntico ao
emprestado ao IRPJ.
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS COM CONSULTORIA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO.
COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS E CONTRATO.
A mera apresentação das notas fiscais e contratos não se apresenta expediente
suficiente para demonstrar que os serviços de consultoria foram efetivamente
prestados.
INDEDUTIBILIDADE. GASTOS COM VIAGENS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A
MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA. OCORRÊNCIA.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
9
Reputa-se desnecessários os gastos com viagens quando o contribuinte não logra
demonstrar sua estreita relação com a manutenção da sua fonte produtora.
Igual sorte assiste à glosa das comissões sobre vendas.
Assim manifestou-se a DRJ:
32. As despesas foram glosadas em face da falta de comprovação da efetiva
prestação dos serviços. Assinala a fiscalização que foram apresentadas notas
fiscais com descrição genérica de “comissões” ou “assessoria comercial" e
desacompanhadas de relatórios de vendas ou de contratos de prestação de
serviços.
33. A impugnante contesta a glosa, ao argumento de que a intermediação de
vendas é necessária à sua atividade e que os pagamentos estão devidamente
comprovados no anexo X à sua defesa.
34. Como já visto neste voto, a prova da efetiva prestação dos serviços
contratados é condição para a dedutibilidade das despesas na apuração do lucro
real, vez que pagamentos sem correspondência da efetiva prestação dos serviços
constituem mera liberalidade.
35. Especificamente em relação a comissões, dispunha o RIR/99:
Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas
a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei no
3.470/58, art. 2o)”
36. A jurisprudência administrativa é copiosa nesse sentido:
IRPJ - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COMISSÕES SOBRE VENDAS - As
importâncias pagas ou creditadas a título de comissões sobre venda são dedutíveis
como custo ou despesas operacionais quando comprovada a efetiva prestação de
serviços na intermediação das vendas e demonstrada a normalidade, usualidade e
necessidade para o tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo. (Acórdão n°
101-93290/2000)
COMISSÕES - As importâncias pagas ou creditadas a título de comissões não
dispensam pormenores a respeito da operação que dê causa à concessão do
benefício, por meio de íntimo relacionamento que demonstre, inequivocamente, ter
o beneficiado interferido na obtenção do rendimento operacional. (Acórdão n° 101-
72727/1981)
COMISSÕES - São indedutíveis as importâncias pagas a título de comissões que não
indiquem claramente a operação ou a causa de sua origem. Deve ser também
comprovado o seu pagamento ou crédito, não se dispensando pormenores a
respeito, inclusive a demonstração inequívoca de que o beneficiário interferiu na
obtenção do rendimento. (Acórdão n° 103-10530/1990)
37. A peça de defesa não trouxe comprovante algum da efetiva prestação dos
serviços, de sorte que deve ser mantida a glosa.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
10
O artigo 304 do RIR/998 é categórico ao exigir a indicação da operação de origem e
a individualização do beneficiário. A apresentação de notas fiscais com descritivos genéricos de
"assessoria" ou "comissão", desacompanhadas de, por exemplo, contratos de representação
comercial ou mapas de apuração de vendas que justifiquem os valores pagos, inviabiliza a
fiscalização e a verificação da efetividade do serviço. Despesas sem causa comprovada não são
passíveis de dedução, sob pena de se permitir o esvaziamento da base de cálculo do IRPJ por
meros registros contábeis desprovidos de lastro fático.
Quanto aos materiais de escritório e informática, a DRJ identificou que as provas
de pagamento eram inconsistentes, com transferências bancárias para terceiros que não os
emitentes das notas e divergência de valores:
Despesas com Informática
38. A glosa deveu-se à falta de comprovação das despesas.
39. Brande a impugnante que essas despesas são de assessoria, inerentes ao
aspecto negocial da empresa, e que junta documentos (anexo VIII) que as
comprovariam.
40. Verifico que os documentos não traduzem prova da dedutibilidade dos gastos,
visto que não há comprovação de pagamentos nem da efetiva prestação dos
serviços.
Material de Informática e de Escritório
41. A questão se assemelha à do item anterior.
42. Nos elementos insertos no anexo IX não há prova dos pagamentos das notas
fiscais glosadas. As transferências bancárias acostadas pela defesa tiveram
favorecido distinto do emitente das notas, objetivaram “outras finalidades” e não
guardam coincidência de valores.
Para que um gasto seja dedutível, o registro contábil deve estar ancorado em
documentação suporte impecável, o que não ocorreu.
A alegação de que tais materiais são "óbvios" em qualquer empresa não supre a
necessidade de comprovação formal do desembolso e da entrada dos itens no patrimônio da
empresa para uso operacional. A fiscalização não agiu por presunção, mas sim constatou a
insuficiência documental crônica da recorrente na sustentação de seu passivo operacional.
Ainda, necessário pontuar que a Contribuinte, mesmo na oportunidade de
apresentação de seu Recurso Voluntário, não foi capaz de trazer aos autos elementos que
esclarecessem os fundamentos das glosas mantidas pela DRJ, quedando-se a reafirmar, em sua
peça defensiva, argumentos sem correlações com as provas constantes nos autos.

8 Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a título de comissões,
bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem
ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei
no 3.470, de 1958, art. 2o).
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722681/2013-11
11
Assim, mantenho as glosas na forma do acórdão recorrido.
No que concerne à multa e aos juros moratórios, a multa de ofício de 75% é a
sanção legal padrão estabelecida na legislação federal para casos de lançamento de ofício como
no caso concreto. Já a incidência de juros de mora (Taxa SELIC) sobre o valor da multa de ofício é
legítima e encontra-se pacificada pela Súmula CARF no 1089, uma vez que a multa integra o
crédito tributário a partir de sua constituição definitiva e o atraso no seu recolhimento enseja a
reparação pela mora.
Por todo o exposto, devem permanecer as glosas mantidas pela decisão de primeira
instância, visto que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade e a essencialidade
dos dispêndios operacionais nos moldes exigidos pela legislação do Imposto de Renda.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e de
prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o Acórdão recorrido em todos os seus termos e fundamentos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

9 Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1503
DF CARF MF
Original